Tribunal: TJMT
Processo: 1001786-50.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001786-50.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), ANDRE BELLANDI - CPF: 810.887.951-53 (EMBARGANTE), OSMAR SOUZA SILVA FILHO - CPF: 994.620.791-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO RECONHECIDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATO ILÍCITO DECORRENTE DA DEVOLUÇÃO PARCIAL DE BENS OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – TERMO
A QUO
– TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE RESCINDIU O CONTRATO HAVIDO ENTRE AS PARTES – DEMANDA PROPOSTA FORA DO LIMITE TRIENAL PREVISTO NO ART. 206, § 3o, INCISO V, DO CC – AÇÃO EXTINTA COM FULCRO NO ART. 487, INCISO II, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Aplica-se às pretensões de reparação civil, as regras previstas no artigo 206, § 3, V do CC, sendo o prazo prescritível inelutável de três anos contados do ilícito praticado.

O prazo prescricional flui a partir do conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo pelo seu respectivo titular, como se percebe do disposto no art. 186 do Código Civil.

Se o marco inicial do prazo prescricional remonta à data em que preclusa a sentença que declarou rescindido o contrato havido entre as partes, pois corresponde, para efeitos jurídicos, ao tempo em que o autor tomou conhecimento da violação ou lesão ao seu direito, deve ser reconhecida a prescrição do pedido relativo à indenização por danos materiais de caráter emergente.

Verificada a existência de omissão, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para o fim de julgar extinta a ação de indenização por danos materiais e morais, com base no art. 487, inciso II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ANDRE BELLANDI, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso por ele interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATO ILÍCITO DECORRENTE DA DEVOLUÇÃO PARCIAL DE BENS OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO – PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA – TERMO A QUO DOS DANOS EMERGENTES – PRINCÍPIO DA ACTIO NATA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO DANOSO (POSPOSITIVO) – DATA DO CUMPRIMENTO INFRUTÍFERO DO MANDADO DE RESTITUIÇÃO – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, conforme o princípio da actio nata (REsp 1257387/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013) (AgRg no REsp 1324764/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 20/10/2015). Se o autor da ação somente soube da violação de seu direito quando do cumprimento infrutífero do mandado de Restituição, é indiscutível que o lapso prescricional para os danos emergentes incide somente a partir deste momento, não ocorrendo a prescrição da pretensão indenizatória proposta dentro do prazo previsto no inciso V do § 3o do art. 206 do CC
(Id. 85811962).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, na medida em que não foi observada a tese aviada no Agravo de Instrumento de que as ferramentas e maquinários que o Agravado reclama já não haviam sido encontrados pelo Sr. Oficial de Justiça por ocasião do cumprimento da medida liminar que deferiu a busca, apreensão e depósito dos bens em 16/02/2009, conforme auto de Id. 17651232, e que o Agravado tinha conhecimento da ausência das ferramentas e maquinários vindicados ao menos a partir do primeiro momento em que teve oportunidade de se manifestar naqueles autos após o cumprimento da liminar, por ocasião da petição em que especificou provas, protocolada em 17/08/2010 (Id. 1765492), quando já poderia ter exercido o seu pretenso direito.

Aduz que o fato de o Agravado ter tomado conhecimento da ausência de suas ferramentas e maquinários por ocasião da apreensão em 2009, evidentemente não poderá chegar à outra conclusão senão pela ocorrência da prescrição trienal no presente caso, o que também está de acordo com a Súmula no 278 do C. STJ.

Por fim, pede o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de extinguir a ação nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, tal como ocorreu com os pedidos de lucros cessantes e danos morais, os quais foram objetos de análise e julgamento por esta c. Câmara, nos autos do RAI no 1002584-11.2021, já transitado em julgado.

Manifestação da parte embargada, no Id. 87319498, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Analisando minuciosamente os autos, verifico que realmente há omissão quanto à tese de que as ferramentas e maquinários reclamados sequer foram apreendidos e o agravado tomou conhecimento de tal fato por ocasião da apreensão infrutífera em 2009. Explico.

Nas ações que envolvem responsabilidade civil, os direitos perseguidos ligeiramente envolvem danos emergentes, ou seja, aqueles identificáveis imediatamente quando da ocorrência da ação ilícita, isto é, quando o ato ilícito e a pretensão surgem no mesmo instante.

Nestes casos, excetuando-se as ações que envolvam relação de consumo, já que estas possuem prazos prescricionais próprios, aplica-se às pretensões de reparação civil, as regras previstas no artigo 206, § 3, V do CC, sendo, no entanto, pelo caráter objetivo do artigo 189 do mesmo diploma legal, prazo prescritível inelutável de
três anos contados do ilícito praticado
.

A questão a decidir reside quanto ao início da fluência do prazo prescricional da pretensão indenizatória.
E, na hipótese versada, a questão deve ser analisada sob prismas diversos, haja vista que a parte demandante visa ser reparada tanto por danos de ordem patrimonial, quanto de caráter anímico.

O presente caso comporta exceção à essa regra, pois o dano pospositivo, que é aquele que embora seja proveniente de uma conduta ilícita anterior, apenas produz danos ao ofendido ou estes são por ele conhecidos em momento ulterior.

O agravado/embargado fundamenta sua tese de danos materiais no fato de que nem todas as ferramentas e maquinários de sua propriedade foram listados na petição inicial no processo originário, quando pleiteou e obteve medida liminar de busca, apreensão e depósito. No entanto, tais ferramentas e maquinários não foram encontrados pelo Sr. Oficial de Justiça por ocasião do cumprimento da medida liminar, em 16.02.2009.

Neste momento o autor/embargado já possui o conhecimento de que as ferramentas e os maquinários não haviam sido encontrados e, sobrevindo o trânsito em julgado da sentença de mérito, a parte interessada poder-se-ia se valer dos meios legais para buscar a reparação de eventuais danos patrimoniais, contudo, se manteve inerte por demasiado tempo.

Em outras palavras, neste tipo de dano, o prazo prescricional tem início, não no momento da prática do ato ilícito propriamente dito, qual seja: no momento da própria apreensão, na qual as ferramentas e maquinários reclamados não foram encontrados pelo Sr. Oficial de Justiça, e
sim no momento em que a lesão se torna aparente ao ofendido
, quando da existência de sentença meritória, pois é o momento que nasce a violação do seu direito subjetivo, e o direito à pretensão de fato.

Assim, embora presentes os pressupostos da Responsabilidade Civil, estes produziram efeitos já quando o ofendido tomou conhecimento da lesão e que teve por confirmada a violação de seu direito, podendo, se fosse o interesse, promover a ação competente.

Aplica-se, pois, a Teoria
Actio Nata
, onde a pretensão de fato, apenas nasce, a partir do
conhecimento inequívoco da lesão pelo ofendido
, momento em que concomitantemente deve se iniciar o prazo prescricional.

Na hipótese, o prazo prescricional dos danos emergentes, que decorrem de ato ilícito relativo a devolução parcial de bens objeto de busca e apreensão,
deve remontar à data em que preclusa a sentença que declarou rescindido o contrato havido entre as partes
, pois corresponde, como dito, para efeitos jurídicos, ao tempo em que o autor tomou conhecimento da violação ou lesão ao seu direito.

A propósito:

“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE, INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL SOBRE A PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS QUE SOMENTE OCORRE COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE RECONHECE A RESCISÃO DO CONTRATO. [...]”
(TJPR, Ap no 16685457, 11a Câmara Cível, Rel. Juiz Conv. Gil Francisco de Paula Xavier Fernandes Guerra, j. 25.10.2017, sem grifos no original).

Com efeito, há de reconhecer a ocorrência da prescrição dos danos emergentes, porquanto o trânsito em julgado da ação rescisória corresponde à data de 21.09.2015, ao passo que a presente demanda foi ajuizada somente em 29.01.2019, ou seja, após ultrapassado o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, inciso V, do CC.

Lado outro, apenas para complementar este julgado, foi decidido nos autos do RAI no 1002584-11.2021, interposto pelo embarrado, processado sob minha relatoria e já submetido à apreciação desta c. Câmara, que os pedidos relativos à indenização por lucros cessantes e danos morais, de igual forma, foram fulminados pela prescrição, cuja ementa seguiu vazada nos seguintes termos,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – LUCROS CESSANTES E DANOS EXTRAPATRIMONIAIS ACOBERTADOS PELA PRESCRIÇÃO – INÍCIO DO PRAZO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE RESCINDIU O CONTRATO HAVIDO ENTRE AS PARTES – DEMANDA PROPOSTA FORA DO LIMITE TRIENAL PREVISTO NO ART. 206, § 3o, INCISO V, DO CC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.

Deste modo, os presentes declaratórios merecem ser acolhidos para o fim de acolher a prejudicial de mérito arguida e declarar extinto o pedido relativo à indenização por danos materiais de caráter emergente, eis que fulminados pela ocorrência da prescrição.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço e
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada e dar provimento ao agravo interposto por
Andre Bellandi,
a fim de julgar extinta a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1000209-49.2019.8.11.0051, com base no art. 487, inciso II, do CPC. Via de consequência, condeno o autor ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021